Tribunal: TJBA
Processo: 8007989-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007989-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KELEN MAIA DA SILVA GOMES Advogado(s): ELIE PEDREIRA FELIX, GILENO DE OLIVEIRA FELIX, AMON PEDREIRA FELIX AGRAVADO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. I – Caso em exame. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Kelen Maia da Silva Gomes em desfavor de Starr International Brasil Seguradora, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8013494-39.2025.8.05.0150, que indeferiu a gratuidade da justiça. Salienta que recebe apenas benefício previdenciário de pensão por morte de um salário mínimo, não tendo condições de arcar com recolhimento das custas processuais sem prejuízo para seu sustento. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. III. Razões de decidir A Constituição Federal assegura aos necessitados o direito à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, consolidou a disciplina do instituto, estabelecendo, em especial, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º). No caso, os documentos apresentados pela parte agravante indicam sua condição de hipossuficiência, confirmando não possuir meios de arcar com as custas processuais. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para deferir integralmente a gratuidade da justiça ao agravante. Tese: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido quando houver prova nos autos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC. Legislação citada: CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50 (revogada parcialmente); CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.